Tribunal: STF
Processo: AI 596488
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Requisitos de
   admissibilidade do recurso trabalhista. Questão
   infraconstitucional.
1. Não houve negativa de prestação
   jurisdicional ou violação do princípio do devido processo
   legal.
2. O julgado recorrido decidiu a matéria à luz da
   legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso
   extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.
3.
   Agravo regimental desprovido.